Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-10.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Pretensão da servidora, agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento do seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma do art. 40, §§ 1o e 4o, II da CF/88 cc. art. 2o, II e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Pretensão da servidora, agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento do seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma do art. 40, §§ 1o e 4o, II da CF/88 cc. art. 2o, II e III, parágrafo único da LCE 1.109/10 e art. 201, § 9o da CF/88 – impossibilidade – o servidor titular do cargo de agente de segurança penitenciária não é integrante de carreira policial – regramento previdenciário específico previsto na LCE 1.109/10 – impossibilidade de aplicação das regras atinentes aos demais regimes de previdência, inclusive próprio do servidor policial – LCE no 1.109/10 que apenas previu espécie de aposentadoria voluntária com critérios mais benéficos aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, mas em nenhum momento garantiu a integralidade de proventos prevista na CF – direito à integralidade dos proventos que decorre da própria CF/88, desde que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2o e 3° da EC no 47/2005 – o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a redação atribuída pela EC no 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7o, da EC no 41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005 – situação da postulante que não possui direito à integralidade dos proventos, nem tampouco à paridade – sentença de primeiro grau reformada para fins de julgar improcedente a demanda. Recurso da SPPREV e reexame necessário providos.